Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-66.2021.8.11.0100
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000394-66.2021.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALCEU BRANDAO - CPF: 004.682.789-74 (AGRAVADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ALCEU BRANDAO - CPF: 004.682.789-74 (AGRAVANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. QUEIMADA ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA NATIVA. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo a improcedência do pedido de indenização por dano moral coletivo em ação civil pública ambiental.

Ação civil pública ambiental ajuizada em razão da lavratura de Auto de Infração pela queima ilegal de 4,570 hectares de floresta nativa em 2017. Vistoria realizada em 2020, constatando a destruição de 3,91 hectares da floresta nativa. Sentença de parcial procedência que afastou a condenação por dano moral coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a queima de vegetação nativa em área de especial preservação, em período proibitivo, configura, por si só, o dano moral coletivo; e (ii) saber se a reparação deve incluir indenização por danos morais coletivos independentemente da comprovação de abalo social concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral coletivo, em ações ambientais, decorre da própria lesão a bens ambientais de especial proteção, sendo desnecessária a prova de perturbação específica da coletividade (REsp 1.328.753/MG; REsp 1.057.274/RS; REsp 1.245.550/MG; REsp 1.410.698/MG; AgRg no AREsp 2.376.184/MT).

A queima de vegetação nativa em área de especial preservação, em período proibitivo, configura violação a direitos difusos da coletividade e enseja reparação integral, abrangendo também o dano extrapatrimonial.

A fixação da indenização deve observar critérios de proporcionalidade com o dano causado, razoabilidade, capacidade econômica do degradador. Valor fixado em R$ 15.000,00, com juros moratórios e correção monetária conforme a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido. Reforma parcial da decisão monocrática para dar provimento parcial ao recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e condenar o agravado ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de dano moral coletivo ambiental.

Tese de julgamento: "1. A queima de vegetação nativa em área de especial preservação a existência de dano moral coletivo, dispensando a comprovação de abalo social concreto.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.328.753/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 04.06.2013; STJ, REsp 1.057.274/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10.03.2009; STJ, AgRg no AREsp 2.376.184/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação interpostos nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.1000394-66.2021.8.11.0100.

O agravante aduz que a decisão monocrática, em relação ao dano moral coletivo, que é o objeto deste Agravo Interno, não avaliou o caráter presumido e a aferição
in re ipsa
do dano extrapatrimonial, desconsiderando que foi ilegalmente queimada uma área de 3,91hectares, para fins econômicos.

Afirma que a queima ilegal, por si só, compromete serviços ecossistêmicos de vital importância à sobrevivência, qualidade de vida e bem-estar da coletividade, e que a reparação extrapatrimonial apenas seria discutível se decorresse de uma ação devidamente licenciada, o que não ocorreu no caso.

Aponta que o STJ vem decidindo que
“o dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta dor, repulsa, indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado”
e que
“o dano moral coletivo é caracterizado in re ipsa pois viola o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no artigo 225 da Constituição Federal.”

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para fixar montante indenizatório a título de dano moral coletivo, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
M
inistério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública que não acolheu o pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral difuso.

O cerne da insurgência recursal reside na alegada necessidade de condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, sob o fundamento de que a degradação ambiental ocorrida – consistente na queimada e desmatamento de 3,91 hectares de floresta nativa – violaria, por si só, direito fundamental da coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo suficiente para caracterização do dano moral extrapatrimonial
in re ipsa
.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

A decisão agravada, com respaldo na prova dos autos, rechaçou a tese da configuração do dano moral coletivo defendida pelo apelante, assentando que o ilícito ambiental praticado, ainda que reprovável, não extrapolou os limites da esfera jurídica ambiental a ponto de ensejar a reparação por dano extrapatrimonial.

Conforme registrado na decisão monocrática:

“[...] Na hipótese dos autos, em que pese a atividade degradadora de desmate, esta é passível de recuperação, não restando comprovado, além do dano inerente ao próprio desmatamento ocorrido, a existência de um dano moral coletivo. [...] Diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingirem valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável. [...]”
(ID 281797867)

Além disso, cumpre destacar que a sentença de primeiro grau não reconheceu a existência de dano moral difuso, limitando-se à condenação do requerido à recuperação da área degradada e ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afastando expressamente a reparação moral coletiva diante da ausência de nexo de causalidade apto a ensejar abalo generalizado à coletividade.

“[...] In casu, não há dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente. No entanto, não há demonstração, por parte do Ministério Público Estadual, da ocorrência de prejuízo à imagem corporal e à moral coletiva. Por isso, nesse ponto, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo. [...]”
(ID 250187662)

No caso concreto, as instâncias precedentes reconheceram que o dano ambiental é de natureza recuperável e que a atuação administrativa e judicial impôs as medidas necessárias para recomposição da área, não havendo nos autos elementos concretos que justifiquem a imposição da sanção indenizatória moral pretendida.

Além disso, no ordenamento jurídico brasileiro, a reparação por dano moral coletivo não se submete aos mesmos critérios do dano individual, exigindo demonstração de que a conduta transgressora tenha violado bens jurídicos extrapatrimoniais de relevo, afetando de forma significativa a esfera ética e social da coletividade.

Neste aspecto, conquanto o desmatamento de vegetação nativa constitua infração ambiental grave, observa-se que a área desmatada, de apenas 3,91 hectares, é de pouca expressividade. Além disso, não há evidências de que a conduta tenha causado perturbação social ou impacto significativo na ordem pública ou na qualidade de vida da comunidade local, a ponto de justificar a condenação por dano moral coletivo. O Ministério Público não demonstrou, de forma suficiente, que o referido ato tenha extrapolado os limites da lesividade inerente ao próprio ilícito ambiental e causado perturbação de monta ao patrimônio moral da coletividade.

A jurisprudência deste Tribunal, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que a configuração do dano moral coletivo exige que o evento danoso atinja de forma intensa valores fundamentais da sociedade, com repercussão efetiva no meio social, de modo a transcender a mera violação legal ou administrativa:

[...] Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ). [...].
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0000985-58.2017.8.11.0044, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 25/03/2024).

Nesse sentido: TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000861-34.2020.8.11.0018, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 03/12/2024; e TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0000574-20.2017.8.11.0007, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, julgamento em 04/12/2024.

Dessa forma, ausente qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, e mantendo-se hígida a análise técnica e jurídica nela exarada, impositiva é a manutenção da decisão tal como proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Relatora

O Agravante ajuizou a Ação Civil Pública Ambiental contra o Agravado, aduzindo que “
no Imóvel Rural localizado na Estrada Linha Palmasola, km 53, Gleba Pontal, Zona Rural, Município de Brasnorte/MT, de responsabilidade do Sr. Alceu Brandão, houve a prática de queimada dentro do período proibitivo e supressão de vegetação nativa em área totalizando 4,57 ha (quatro hectares e cinquenta e sete ares) sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.”

Afirma que foi instaurado o Inquérito Civil em razão do recebimento dos Autos de Infração n 9134594-E e n 9134476-E, lavrados pelo IBAMA, noticiando a ocorrência de dano ambiental decorrente da prática de fazer uso de fogo e destruir floresta nativa no bioma Amazônico, em área objeto de especial preservação, e que a área queimada foi objeto de embargo/interdição pelo termo de embargo n 741449-E, lavrado em 15/09/2017, pelo Instituto Brasileiro de Recursos Renováveis – IBAMA.

O Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara/MT julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com o seguinte dispositivo:

“7.1. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, confirmando a liminar concedida, os pedidos contidos na exordial para determinar que o requerido, recupere área degradada com a reconformação e posteriormente a revegetação, devendo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresentar à Secretaria Estadual do Meio Ambiente o PRADA – Projeto de Recuperação de Área Degradadas ou Alteradas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, o que faço nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. 7.2. Considerando que a área desmatada foi de 3,91 hectares, condeno o requerido, a título de indenização pecuniária pelos danos causados ao meio ambiente, no pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser recolhido em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente e, inexistindo este, ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM. 7.3. Determino que o requerido se abstenha de explorar por si, prepostos ou interposta pessoa, o remanescente da área de preservação permanente, inclusa ou não de reserva legal, sob pena daquela mesma incidência, até que obtenham autorização dos órgãos ambientais respectivos.”.

O agravado Alceu Brandão interpôs recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença.

O Agravante interpôs recurso de apelação, pleiteando a majoração do valor fixado na sentença para a indenização pelos danos materiais e a condenação do agravado a indenizar os danos morais coletivos, não reconhecidos na sentença.

A decisão monocrática, objeto deste Agravo Interno, negou provimento aos recursos, fundamentando, em relação ao ponto que é objeto deste Agravo Interno (dano moral coletivo), da seguinte forma:

“(...)

Assim, na hipótese dos autos, em que pese a atividade degradadora de desmate, esta é passível de recuperação, não restando comprovado, além do dano inerente ao próprio desmatamento ocorrido, a existência de um dano moral coletivo.

Com efeito, diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingirem valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável.

Este é o entendimento deste Tribunal:

[...] Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ). [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0000985-58.2017.8.11.0044, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 25/03/2024).

Nesse sentido: TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000861-34.2020.8.11.0018, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 03/12/2024; e TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1002099-62.2023.8.11.0025, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, julgamento em 18/12/2024.”

O Agravante alega que a decisão contraria o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e que se trata de queimada ilegal, o que configura grave afronta ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado.

Destaca-se que esta relatora tem afastado ou não reconhecido o dano moral coletivo nas ações ambientais, quando ausente a prova concreta do abalo à comunidade e a intranquilidade social, notadamente nos casos de infração ambiental fora de áreas de preservação permanente ou de reserva legal.

Contudo, no caso em tela tratou-se de queimada de floresta nativa, objeto de especial preservação, e os entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que o dano ambiental em áreas especialmente protegidas presume a caracterização do dano moral coletivo, sendo desnecessária a comprovação de dano concreto à coletividade. (REsp 1.328.753/MG; REsp 1.057.274/RS; REsp 1.245.550/MG; REsp 1.410.698/MG).

Ainda, no direito ambiental, a orientação do STJ é no sentido de que não pode ser aplicado o princípio da insignificância, tampouco a tolerabilidade.

Em razão do entendimento pacificado, o STJ tem dado provimento a Recursos Especiais interpostos contra acórdãos deste Tribunal, a fim de condenar o degradador a indenizar danos morais coletivos. À exemplo: Resp 2.040.593/MT, 2.216.835/MT e Agravo em REsp

2.216.835/MT.

No julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2376184 - MT (2023/0183363-2), da Relatoria do i.Ministro Gurgel de Faria, em 13/5/2025, o STJ deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo Ministério Público contra o acórdão deste TJMT, que não havia reconhecido o dano moral coletivo em Ação Civil Pública Ambiental, cujo acórdão foi assim ementado:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL (SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA). DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO. PERTURBAÇÃO DA COLETIVIDADE E IRREPARABILIDADE DO AMBIENTE DEGRADADO. DESNECESSIDADE.

1. Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reparação de danos causados ao meio ambiente, a Corte Mato-grossense manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos no ponto em que deixou de condenar o autor, ora agravado, ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

2. Entendeu a Corte local que o desmatamento de 40,13 hectares de vegetação nativa objeto de especial preservação (Floresta Amazônica), sem autorização do órgão ambiental, não "ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local", tampouco se identificou a irreparabilidade do meio ambiental degradado, ponto considerado "fundamental para a fixação do dano moral coletivo".

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação do dano moral coletivo, em ação civil pública por dano ambiental, independe da demonstração de perturbação específica da coletividade, dada a repercussão geral do dano ao meio ambiente.

4. A eventual irreparabilidade do ambiente não afasta o dano já experimentado no período entre a degradação e sua restauração (dano intermediário, intercorrente ou transitório), de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça.

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.”

Desta forma, visando a uniformização das decisões judiciais, perfilho tal entendimento, a fim de reconhecer que o dano moral coletivo nas ações ambientais por degradação ambiental em áreas de especial preservação é presumido, decorrendo da própria degradação ambiental, não se exigindo a prova concreta de intranquilidade social.

Partindo deste entendimento, é preciso delimitar que na inicial, nos Autos de Infração, na sentença e no Recurso de Apelação é apontado o dano ambiental resultante de queimada ilegal, em período proibitivo, de 4,570 hectares.

Das provas juntadas com a inicial, extrai-se do Relatório de Fiscalização do IBAMA, Id 250186680, que foi expedida ordem de fiscalização diante da denúncia de que o Agravado estava destruindo uma área pertencente a outrem. Os agentes de fiscalização, ao chegarem no local, constataram a destruição e fizeram a apreensão das toras de madeira, depositando-as com o Agravado, como depositário fiel, em setembro de 2017. Todavia, em outubro de 2017 o IBAMA recebeu denúncia de que o Agravado estava retirando as toras de madeira apreendidas e depositadas. Ao se dirigirem até a propriedade rural, verificaram que o Agravado havia retirado as toras de madeira apreendidas, assim como constataram que o Agravado havia ateado fogo em 4,570 hectares de floresta nativa, que se encontrava embargada (Termo de Embargo 741449/E), motivo pelo qual lavraram o Auto de Infração n 9134594/E, pelo uso do fogo em 4,570 ha.

Portanto, o agravado já havia cometido infração ambiental, descumpriu o termo de compromisso de fiel depositário e praticou nova infração, que é objeto desta ação, ateando fogo em área de floresta nativa, que se encontrava embargada.

No Inquérito Civil, o Ministério Público solicitou ao órgão ambiental Estadual, a SEMA/MT, que efetuasse vistoria na propriedade.

Em atendimento à solicitação, a SEMA/MT emitiu o Relatório Técnico 115/2020, Id 250186680, no qual é relatado

que no dia 23/6/2020 a equipe de fiscalização da SEMA/MT esteve na propriedade rural do agravado; que a propriedade rural do agravado não está cadastrada no banco de dados da SEMA/MT; que não foi encontrado processo de licenciamento ambiental; que não possui área de reserva legal definida e averbada; que a área degradada constatada é de 3,91 hectares.; que devido ao lapso temporal entre a data da infração (2017) e a fiscalização (2020), não foi possível averiguar quais as espécies de árvores que foram queimadas e se houve morte de animais.

Portanto, no ano de 2020, data da vistoria, a área com a vegetação suprimida pela queimada ainda se encontrava delineada, sendo delimitada nos mapas constantes de tal relatório técnico.

Inegável, pois, a conduta degradadora que resulta em dano ambiental.

O uso de fogo, em período proibitivo, ainda mais em área já embargada, ou seja, que já tinha sido vítima de dano ambiental, é conduta extremamente lesiva ao meio ambiente, à preservação da vida.

As queimadas, no Estado de Mato Grosso, têm levado ao declínio do ecossistema do pantanal, à morte da fauna e da flora, à carbonização dos animais, à irrespirabilidade do ar, com graves consequências para a saúde de toda a população.

Tal conduta não pode ser tolerada, havendo a caracterização de dano ambiental de extrema gravidade, que deve ser amplamente reparado.

Com isso, deve o agravado ser condenado a indenizar o dano extrapatrimonial.

No que diz respeito à fixação do dano moral, deve o julgador observar a razoabilidade, proporcionalidade, o porte econômico das partes, a extensão do dano, bem como valer-se do bom senso, da realidade social e das peculiaridades do caso concreto.

Atendendo a tais parâmetros, tratando-se de dano ambiental perpetrado com o uso de fogo em área já embargada, não havendo demonstração de que o agravado tenha buscado a regularização e a recomposição da área degradada, o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequado ao caso concreto.

Ante o exposto,
dou

provimento ao agravo interno,
a fim de
reformar parcialmente a decisão monocrática,
dando parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para condenar o apelado a indenizar o dano moral coletivo ambiental, no valor de R$15.000,00,
com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (data do Auto de Infração, em 9/11/2017)

e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmulas 54 e

362 STJ), em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente.

No mais, mantém-se a parte da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Alceu Brandão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025